Tribunal: TJSP
Processo: 2052911-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES APÓS ATINGIREM A IDADE LIMITE DE 25 ANOS - NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO QUE OCORRERA, AO MENOS, DOIS ANOS APÓS O TERMO PREVISTO CONTRATUALMENTE - EXPECTATIVA DE DIREITO QUANTO À PERPETUIDADE DO CONTRATO - 'PERICULUM IN MORA' MANIFESTO - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES APÓS ATINGIREM A IDADE LIMITE DE 25 ANOS - NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO QUE OCORRERA, AO MENOS, DOIS ANOS APÓS O TERMO PREVISTO CONTRATUALMENTE - EXPECTATIVA DE DIREITO QUANTO À PERPETUIDADE DO CONTRATO - 'PERICULUM IN MORA' MANIFESTO - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2052911-57.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
são
agravados
FERNANDA
GABRIELA PELLEGRINO CLIMACO, PAULA MARIANE PELLEGRINO
CLIMACO e ELZA LUZIA PELLEGRINO CLIMACO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052911-57.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2052911-57.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Fernanda Gabriela Pellegrino Climaco, Paula Mariane Pellegrino
Climaco e Elza Luzia Pellegrino Climaco
(Voto no 24.527)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
DETERMINAÇÃO
PARA
MANUTENÇÃO
DAS
BENEFICIÁRIAS
DEPENDENTES APÓS ATINGIREM A IDADE LIMITE
DE 25 ANOS - NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO QUE
OCORRERA, AO MENOS, DOIS ANOS APÓS O TERMO
PREVISTO CONTRATUALMENTE - EXPECTATIVA DE
DIREITO QUANTO À PERPETUIDADE DO CONTRATO
-
'PERICULUM
IN
MORA'
MANIFESTO
-
POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA -
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO
MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 81 dos autos principais, que, no bojo da
ação de obrigação de não fazer, determinou que a ré
providenciasse o necessário à manutenção do contrato de
plano de saúde das autoras, nas mesmas condições antes
vigentes.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que a exclusão das autoras não
passou de exercício regular de direito, porquanto há
expressa e clara previsão contratual para exclusão dos
dependentes
que
completaram
25
anos de idade; as dependentes foram mantidas até então por mera
liberalidade da operadora de planos de saúde; não restou
devidamente comprovado o periculum in mora na pretensão
das autoras.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052911-57.2020.8.26.0000
3
negado o efeito suspensivo (fls. 56/60).
Sem contrarrazões (fls. 62).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 62).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS - Consoante observado
anteriormente, “As autoras, de 27 e 29 anos completos,
são dependentes do plano de saúde titularizados por seus
genitores e dele usufruem desde 1995; todavia, em janeiro
de 2020, receberam notificação de que seriam excluídas do
contrato, no prazo de 60 dias a contar do recebimento da
correspondência, em virtude de ultrapassarem a idade
limite de 25 anos para permanecerem na condição de
beneficiárias dependentes.
Aduzem, em síntese, que o tempo transcorrido entre a
data em que completaram 25 anos e a notificação de
exclusão conferiu-lhes o direito de permanecerem na
condição de dependentes, em razão da renovação automática
do contrato, sobretudo porque a operadora aplicou os
reajustes pela mudança de faixa etária das dependentes,
fazendo jus à manutenção da cobertura assistencial de que
gozavam.
A MMa Juíza a quo deferiu a tutela de urgência,
ponderando “A medida se justifica pelo tempo que as
autoras são beneficiárias, nunca tendo descumprido suas
obrigações, sendo certo que foram pegas de surpresa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052911-57.2020.8.26.0000
4
(fls. 81, origem).
2.- MÉRITO - “O r. pronunciamento não merece
reparos.
“Não obstante haver cláusula expressa de que os
filhos dos titulares do plano, ao completarem 25 anos,
serão automaticamente excluídos do contrato, fato é que
não houve a exclusão automática quando as agravadas
completaram a idade limite.
“As agravadas, hoje, contam com 27 e 29 anos de
idade, de sorte que a demora na exclusão gerou legítima
expectativa de direito quanto à perpetuação do contrato,
além de revelar a desnecessidade da rescisão tão
prontamente, sem oferecer às recorridas tempo para buscar
um novo plano e migrar sem carência.
“Por outro lado, o perigo de dano é inerente à
própria natureza do pleito, considerando que eventual
cancelamento
deixaria
as
agravadas
em
situação
demasiadamente desvantajosa, sem a assistência à saúde em
momento tão delicado, em meio à pandemia.
“Em situação análoga, envolvendo a ora agravante,
este E. Tribunal assim decidiu: 'Agravo de instrumento.
Ação cominatória. Plano de saúde. Pedido de manutenção no
plano após as agravadas terem atingido 25 anos. Tutela de
urgência
concedida.
Decisão
mantida.
Contrato
que
perdurou mais de três lustros após o termo contratual
previsto.
Expectativa
de
direito
em
relação
à
continuidade do pacto, por ora, deve sobressair. Tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052911-57.2020.8.26.0000
5
se de fase inicial da demanda, em juízo de cognição
sumária, não cabe revogação da antecipação da tutela,
sobretudo porque as conclusões exigem profunda análise e
contraditório.
Mister
aguardar
a
fase
processual
pertinente. Agravo desprovido' (TJSP, 4a Câm. Dir. Priv.,
AI 2054930-36.2020.8.26.0000, rel. Des. Natan Zelinschi
de Arruda, j. 01.04.2020).
“Nesses termos, considerando que está em risco a
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante,
que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro,
e de que há possibilidade de reversão da medida deferida,
caso o pedido seja julgado ao final improcedente, já que
eventuais prejuízos suportados pela agravante serão de
ordem exclusivamente patrimonial, a r. decisão de 1o grau
deve, ao menos por ora, ser mantida”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica